Tribunal: TJDFT
Processo: 0733458-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733458-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S/A Agravado: B. B. D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Amil Assistência Médica Internacional S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0734260-24.2022.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por (...), qualificados nos autos, contra AMIL ASSITÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., parte igualmente qualificada. Os autores informam que são titular e beneficiário, respectivamente, do plano de saúde operado pela requerida. Prosseguem relatando que “em 10 de setembro de 2022 às 14:20, o Autor de apenas 2 anos, precisou urgentemente de internação pediátrica no Hospital de Brasília em razão de infecção bacteriana e sepse, conforme relatório e pedido médico em anexo, o que foi negado pela Ré sob a justificativa de que não fora cumprida a carência contratual". Após sustentar que o prazo de carência para procedimento de urgência e emergência é de 24h, pleiteiam a concessão de tutela provisória de urgência, para determinar que a requerida “imediata autorização para internação do menor no Hospital de Brasília, com custeio total da Ré conforme requerido pela médica, sob pena de multa diária no valor de R$10.000,00”. É a síntese do necessário. Decido. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). A situação descrita nos autos revela a probabilidade do direito invocado. Com efeito, entendo que há probabilidade do direito perseguido pela parte autora, uma vez comprovado o vínculo jurídico entre as partes, notadamente pela carteira do plano de saúde (ID 136370126). Ainda sob essa perspectiva, sabe-se que as operadoras de plano de saúde, conforme a legislação de regência, têm a faculdade de estabelecer contratualmente prazo de carência para a vigência das coberturas contratadas, de acordo com o previsto no artigo 12, inciso V, da Lei no 9.656/98. Todavia, o prazo estabelecido contratualmente é restrito às coberturas das despesas de internação regular, ou seja, de procedimento realizado de acordo com a normal previsão médica. Na hipótese de tratamento emergencial, como no caso dos autos, a cobertura e o tratamento são garantidos ao consumidor, na medida em que o prazo de carência em tais situações é de vinte e quatro horas previsto no art. 12, inciso V, alínea "c", da Lei no 9.656/1998. A corroborar essa assertiva, cite-se a regra disposta no art. 35-C da Lei no 35-C da Lei no 9.656/1995, no sentido de que a cobertura de atendimento médico de urgência e emergência é obrigatória. No mesmo sentido, cite-se o enunciado da Súmula 597/STJ, verbis: “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”. Portanto, observada a carência de 24 horas, é abusiva a conduta da operadora que exige prazo superior a título de carência e para atendimentos de emergência. O perigo de dano se revela igualmente presente, na medida em que o autor, em razão da idade, necessita de medicação intravenosa e internação hospitalar para tratamento, sob pena de agravamento do quadro de infecção, o qual poderá sofrer dano irreparável ou de difícil reparação. A irreversibilidade da medida, por fim, milita em favor da parte autora, pois eventuais pagamentos realizados pelo plano de saúde podem ser revertidos em desfavor da requerente em caso de improcedência do pedido. Entretanto, o agravamento do quadro de saúde se mostra irreversível, sendo certo que tal circunstância torna ainda mais evidente o perigo de dano. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência e, por consequência, determino à requerida que autorize e custeie a internação hospitalar de (...), além da realização dos procedimentos exigidos pela equipe médica e necessários para o tratamento do quadro clínico relatado, sem limitação do período de internação. Fixo o prazo de 12 (doze) horas para cumprimento desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada, por ora, a R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas mais gravosas para alcance do resultado. Intime-se a parte ré, para cumprimento desta decisão. Sem prejuízo, intime-se o Hospital Brasília, COM URGÊNCIA e em REGIME DE PLANTÃO, para que viabilize, imediatamente, a continuidade do tratamento do autor. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Cumpra-se. Após, remetam-se os autos ao Juízo natural.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 39971661), em síntese, que a internação do infante não pode ser custeada pela recorrente, tendo em vista o não cumprimento do período de carência de 180 (cento e oitenta) dias. Argumenta que a representante legal do recorrido contratou o plano de saúde com a recorrente aos 25 de agosto de 2022, de modo que ainda não houve o transcurso do período de carência para a autorização de internação. Também aduz que a multa fixada para o caso de descumprimento da decisão impugnada foi fixada em montante desproporcional e deve ser reduzida. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com o afastamento da obrigação, imposta à recorrente de custar a internação pretendida pelo recorrido, bem como a redução da multa cominatória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 39971669). É a breve exposição. Decido. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para a recorrente. Já a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A recorrente requer a imediata redução da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial ora impugnada. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. Assim, a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da ordem judicial, o que não pode ser concebido, por evidente. Ademais, o Juízo singular proferiu nova decisão, após a decisão ora impugnada, fixando limite para a multa cominatória em caso de descumprimento da ordem judicial, o que reforça a ausência de interesse da recorrente. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso deve ser apenas parcialmente conhecido. Em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de imposição, à recorrente, da obrigação de custear o procedimento de internação do recorrido. De acordo com o relato do profissional médico responsável (Id. 136370128 dos autos do processo originário) a criança apresenta o seguinte quadro etiológico médico: “O paciente supracitado apresenta febre há 4 dias, proveniente de infecção bacteriana em ambos os ouvidos, com membrana timpânica já abaulada e muito opacificada, ocorrendo risco de rompimento de membranas com perda parcial da audição se não conseguir receber o tratamento adequado. Por sua idade e condição de morbidade atual, o paciente não consegue realizar o tratamento por via oral, já está em tentativa há 3 dias, porém ocorre emese em todas as tentativas de administração da medicação. Qualquer infecção bacteriana, se não tratada, pode sim evoluir para septicemia e consequente óbito. Este paciente já precisou retornar por três vezes neste pronto-socorro, justamente por piora progressiva do quadro. Incluindo ainda neste cenário uma laringite aguda (crupe) com estridor leve/moderado. A laringite, se evoluir para gravidade, pode também levar ao óbito por súbito fechamento da região laríngea causando parada respiratória por obstrução alta. Se faz imprescindível a internação deste paciente, neste imediato momento, para início da antibióticoterapia adequada, caso contrário o caso poderá evoluir para gravidade e até óbito como acima citado.” Diante desse contexto percebe-se que o estado de saúde do infante exige cuidados específicos e imediatos, razão pela qual se mostra necessária a assistência médica pretendida, que exige a respectiva internação. No caso, o custeio do tratamento indicado é recomendável e adequado ao caso clínico do recorrido, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, nos casos de urgência e emergência, dos cuidados médicos necessários, nos termos do art. 35-C da Lei no 9.656/1998. Aliás, a situação de emergência pode ser deduzida a partir do mencionado relato médico, que destaca o estado grave do paciente, com ênfase na possibilidade de evolução da infecção bacteriana e no risco de óbito, o que justifica a imediata necessidade de internação. Nesse contexto, a internação pretendida consiste em medida indispensável à recuperação da saúde da criança e não pode ser limitada, a priori, evidentemente. A propósito, examine-se o seguinte julgado promanado deste Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI PEDIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. MULTA COMINATÓRIA. VALOR RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de Instrumento contra decisão pela qual foi deferida a tutela de urgência, consistente em determinar que a ré autorize a internação do autor em unidade de atendimento de urgência. 2. Não tendo sido a ilegitimidade deduzida no Juízo de origem, vedada sua apreciação nesta instância revisora, sob pena de configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 4. O agravado demonstrou que é beneficiário do plano de saúde coletivo empresarial e que, de acordo como relatório médico, necessita, com urgência, de internação em UTI pediátrica para monitorização e uso de oxigênio. Ademais, o risco de dano está no quadro de saúde grave e no fato de que a falta de atendimento pode causar sérios riscos a sua saúde. 5. A cobertura, nos casos de urgência e emergência, não pode ter período de carência superior a 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do art. 12, V, "c", da Lei 9.656/98. Além disso, a cobertura do atendimento e internação, nos casos de emergência, é obrigatória, nos termos do inciso I, do artigo 35-C, da Lei 9.656/98, garantindo-se ao beneficiário a proteção de sua saúde e de sua integridade física. 6. Constatado o caráter de urgência da internação, incumbe ao plano de saúde custear o tratamento indicado pelo profissional de saúde, ainda que o contrato preveja prazos de carência. 7. Considerando-se a situação fática delineada, o resguardo dos direitos envolvidos, não se mostra desproporcional o valor da multa estipulada para o caso de não cumprimento do determinado nem o prazo para o cumprimento. 8. Agravo parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão no 1247547, 07273959020198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020)” (Ressalvam-se os grifos) De fato, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa dos pacientes no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor do recorrido, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. Portanto, as alegações articuladas pela recorrente não revelam a “probabilidade de provimento do recurso”, pois não estão alinhadas com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito da prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, conheço parcialmente o recurso e indefiro a concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 5 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator